Tribunal: TJES
Processo: 0014800-37.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014800-37.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS SIPOLATTI E COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONS PROCON ES e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO VALOR POR DESPROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO PROCON DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES e por Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda., contra sentença que, em ação anulatória, manteve a validade da multa administrativa aplicada à empresa, mas reduziu seu valor de R$ 19.789,91 para R$ 5.000,00, reconhecendo desproporcionalidade entre a infração apurada e o montante inicialmente fixado. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários, em regime de sucumbência recíproca. O Procon pugna pela integral manutenção do valor da multa, enquanto a empresa requer sua anulação ou nova redução, além de pleitear que a correção monetária incida apenas a partir da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a anulação da multa administrativa aplicada pelo Procon; (ii) estabelecer se o valor da multa deve ser mantido em R$ 5.000,00 ou revisto novamente; (iii) determinar qual o termo inicial para incidência da correção monetária sobre o valor da multa reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Procon possui poder de polícia para aplicar sanções administrativas com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, desde que respeitados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

A infração constatada, referente à emissão de nota fiscal com valores distintos e ausência de clareza na informação prestada à consumidora, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, legitimando a imposição da multa.

A revisão judicial do valor da multa administrativa é cabível quando evidenciada desproporcionalidade entre a conduta e o montante fixado, considerando os critérios do art. 57 do CDC. A multa original, de quase R$ 20 mil, representava valor 227 vezes superior à controvérsia de R$ 87,04, o que justifica a redução efetuada na sentença.

A quantia fixada em R$ 5.000,00 atende à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, razão pela qual não merece nova revisão.

A correção monetária sobre a multa reduzida deve incidir a partir da data da sentença que arbitrou o novo valor, em consonância com a jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Procon desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor é legítima quando fundada em infração ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

É admissível a revisão judicial do valor da multa administrativa quando demonstrada desproporcionalidade, observando-se os critérios do art. 57 do CDC.

A correção monetária sobre multa administrativa reduzida judicialmente incide a partir da data da sentença que redefiniu o quantum sancionatório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007804-50.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do Estado e dar parcial provimento ao recurso da Empresa/Autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014800-37.2019.8.08.0012

APELANTE/APELADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE:
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES e por LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela empresa, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para reduzir a multa administrativa de R$ 19.789,91 (dezenove mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em regime de sucumbência recíproca.

Considerando que os recursos tratam do mesmo tema, serão analisados em conjunto.

A Empresa/Autora ajuizou a presente ação objetivando a anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão anulatória, para manter a multa aplicada e reduzir o seu valor, destacando que:

Com efeito, entendendo hígida a sanção administrativa aplicada, por não vislumbrar nenhum motivo autorizativo para sua anulação, o pedido, neste sentido, deve ser julgado improcedente.

Entretanto, em razão da aplicação
in concreto
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, perfeitamente possível a revisão do valor total da multa aplicada.

Conforme constou da decisão que deferiu o pedido liminar, os termos da reclamação formulada pela consumidora perante o PROCON, verifica-se que a discussão girou em torno de uma diferença irrisória de R$87,04 (oitenta e sete reais e quatro centavos) que seria alegadamente pago a maior pela reclamante, situação que não autoriza o réu a aplicar multa na estratosférica quantia de R$19.789,91 (dezenove mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), correspondente a 227 (duzentos e vinte e sete) vezes da parcela controvertida do débito, sendo flagrante a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade neste caso.

A Empresa/Autora requer a reforma da sentença alegando que (1º) a multa deve ser integralmente anulada, pois não praticou qualquer conduta ilícita, já que a consumidora foi informada sobre as condições do parcelamento e a incidência de juros; (2º) a penalidade, mesmo após a redução, mostra-se desproporcional, uma vez que a controvérsia administrativa originou-se de uma diferença de valor ínfima e a empresa agiu de boa-fé e (3º) subsidiariamente, caso mantida a condenação, que a correção monetária sobre o valor reduzido incida somente a partir da data do arbitramento judicial (sentença) e não da data do ato administrativo, conforme Súmula 362 do STJ.

O Procon, por sua vez, requer a manutenção do valor arbitrado a título de multa.

Não se questiona que o PROCON Municipal tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor.

No caso em análise, uma consumidora alega que, em 03/10/2011, adquiriu um refrigerador por R$ 790,00, quitado por meio de entrada de R$ 10,00 e financiamento em seis parcelas, sob a crença de que não haveria incidência de juros. Contudo, ao realizar o pagamento com cartão de crédito, foi surpreendida com a cobrança de seis parcelas de R$ 146,16, totalizando R$ 877,04. Além disso, afirma que a nota fiscal apresenta três valores distintos — R$ 790,00, R$ 877,04 e R$ 964,08 — sem que haja qualquer explicação clara sobre a origem ou a natureza de tais quantias.

À evidência, a alegação de que a consumidora estava ciente dos juros incidentes sobre o parcelamento não elide a irregularidade formal e material consubstanciada na emissão de um documento fiscal confuso, com valores diversos e não especificados devidamente.

A atuação do Poder Judiciário, nesse particular, cinge-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedado o reexame do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie. O ato sancionador, portanto, possui lastro fático e jurídico, não havendo que se falar em sua anulação

A existência de nota fiscal com valores distintos, por si só, evidencia uma falha grave no dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, insculpido no art. 6º, III, do CDC. A clareza e a precisão das informações prestadas ao consumidor não constituem mera faculdade do fornecedor, mas sim um dever jurídico inafastável, cuja inobservância legitima a atuação do órgão de defesa.

No que se refere ao valor da multa aplicada, o Procon requer o seu restabelecimento e a Empresa/Autora requer que seja ainda mais reduzido.

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, ressaltando que “
mesmo considerando as condutas praticadas e o porte econômico do requerente, se mostra desproporcional
”.

As razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, de modo que a redução da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), implementada pela sentença, deve ser mantida, por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa, não se vislumbrando motivos para reduzi-lo ainda mais.

Finalmente, a Empresa/Autora alega que a correção monetária sobre o valor da multa reduzida deve incidir somente a partir da data do arbitramento judicial (sentença) e não da data do ato administrativo,

Observo que não houve menção expressa na sentença quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária sobre o valor da multa reduzida.

Contudo, de fato, segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir
correção monetária
pelo índice IPCA-E,
a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada
,” (TJES, Apelação Cível, 0007804-50.2020.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, (1) nego provimento ao recurso do Estado, majorando os honorários advocatícios fixados em seu desfavor para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal e (2) dou parcial provimento ao recurso da Empresa/Autora para estabelecer que o termo inicial da correção monetária é a data da sentença que reduziu o valor da multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.